Tribunal: TJBA
Processo: 8007712-79.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007712-79.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: LIGIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA

Advogado(s)
:
ALINE SOUZA DOS PASSOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE GRAU II COM COMORBIDADES. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. TRATAMENTO NÃO ESTÉTICO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. PRAZO DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. TRATAMENTO PÓS-ALTA. NECESSIDADE DE PERÍCIA SIMPLIFICADA. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. COPARTICIPAÇÃO. SEM PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde em razão da decisão que deferiu tutela de urgência para autorizar e custear tratamento médico da beneficiária, consistente em internação em regime de tratamento multidisciplinar especializado em hospital de obesidade, pelo período inicial de 160 (cento e sessenta) dias, bem como manutenção do tratamento pós-alta mediante 2 (dois) dias de internação mensal, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

2.
Fato relevante
. A beneficiária é portadora de obesidade grau II, associada a dislipidemia, diabetes, hipertensão sistêmica, esteatose hepática grau II, apneia do sono, alterações osteoarticulares e transtorno generalizado de ansiedade com compulsão alimentar. Há indicação médica expressa de internação em hospital especializado.

II. Questão em discussão

3.

Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano que justifiquem a tutela de urgência para custeio de internação em clínica especializada em obesidade; (ii) saber se o prazo de 160 (cento e sessenta) dias de internação inicial, acrescido de internações mensais pós-alta, é adequado em sede de cognição sumária; e (iii) saber se deve ser reconhecida a necessidade de coparticipação da beneficiária a partir do 31º dia de internação e a prestação de caução.

III. Razões de decidir

4. A documentação médica evidencia que a beneficiária é portadora de obesidade grau II associada a múltiplas comorbidades, com indicação expressa para internação em hospital especializado, caracterizando a probabilidade do direito.

5. O art. 10, inciso IV, da Lei nº 9.656/1998 exclui apenas o tratamento de emagrecimento com finalidade estética, não havendo restrição ao tratamento de obesidade quando necessário ao restabelecimento da saúde. A internação prescrita não possui finalidade estética, mas sim terapêutica, destinada ao combate de comorbidades e à preservação da vida da beneficiária.

6. A Lei nº 14.454/2022 estabeleceu que o rol da ANS constitui referência básica, não sendo taxativo, admitindo cobertura para tratamentos não listados desde que haja comprovação de eficácia baseada em evidências científicas e plano terapêutico.

7. O perigo de dano está caracterizado pela gravidade das múltiplas comorbidades que acometem a beneficiária, todas potencializadas pela obesidade, representando risco concreto e iminente de piora do quadro de saúde.

8. O prazo de 160 (cento e sessenta) dias de internação inicial, acrescido de acompanhamento pós-alta, mostra-se extenso para análise em sede de cognição sumária. É mais razoável e consentâneo a precedentes deste órgão fracionário limitar o período inicial a 70 (setenta) dias, com realização de prova técnica simplificada após 50 (sessenta) dias de tratamento para aferir a necessidade de prorrogação. Na hipótese de não conclusão da prova técnica em tempo hábil, o tratamento deve ser mantido até o limite de 90 (noventa) dias.

9. As internações mensais pós-alta também devem ser condicionadas à prova técnica simplificada que aferirá sua real necessidade.

10. Inexiste cláusula contratual que estabeleça coparticipação da beneficiária a partir do 31º dia de internação, não prosperando o pedido subsidiário nesse sentido.

11. A prestação de caução possui caráter excepcional e pressupõe capacidade econômica do beneficiário, ausente no caso, vez que a Agravada é beneficiária da gratuidade da justiça, tendo sido reconhecida sua hipossuficiência econômica pelo juízo de origem.

12. A multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) e o teto fixado são adequados e proporcionais à natureza da obrigação, servindo como meio coercitivo para garantir a efetividade da decisão judicial, sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo

13. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para reformar em parte a decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, § 1º, e 1.015, inciso I; Lei nº 9.656/1998, art. 10, inciso IV, §§ 12 e 13; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.645.762/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.12.2017, DJe 18.12.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007712-79.2026.8.05.0000
, em que figuram como Agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como Agravada LIGIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO

para reformar em parte a decisão agravada, afastando a imposição de manutenção do acompanhamento pós-alta e limitando a autorização de internação ao prazo inicial de 70 (setenta) dias, devendo, após 50 (sessenta) dias de iniciado o tratamento, ser realizada prova técnica simplificada para aferir a necessidade de manutenção do tratamento, que poderá ser prorrogado por até 90 (noventa) dias, salvo se o
expert
do Juízo indicar a necessidade de prazo superior; e, na hipótese de não realização da perícia simplificada, deve a internação ser mantida até que sejam completados 90 (noventa) dias; preservados os demais termos da decisão interlocutória, inclusive a multa diária, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08